Tribunal: TJDFT
Processo: 0009607-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009607-21.2017.8.07.0018 RECORRENTE: LENNON DE SOUSA FERNANDEZ, HARRISON DE SOUSA FERNANDEZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, RONAN BATISTA DE SOUZA, ESPOLIO DE MARCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDES DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para o ESPÓLIO DE MÁRCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDES apresentar contrarrazões, nos termos do despacho de ID 24857518. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024